Tribunal: TJMT
Processo: 1000379-97.2021.8.11.0100
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1000379-97.2021.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Fiscalização Ambiental, Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDER BURG - CPF: 875.091.211-91 (APELANTE), DIEGO RAFAEL LANZARINI - CPF: 010.612.891-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO, O EXMO. SR. RELATOR DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI E 2ª VOGAL EXMA. SRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL. IMPUGNAÇÃO ÀS COORDENADAS GEOGRÁFICAS E AO BIOMA INDICADOS PELO ÓRGÃO FISCALIZADOR. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL ESSENCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Eder Burg contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, nos autos da ação civil pública ambiental ajuizada pelo Ministério Público Estadual, que julgou procedentes os pedidos para condenar o réu à recuperação de área degradada mediante apresentação de PRAD aprovado pela SEMA, cumulativamente ao pagamento de indenização material de R$ 824.093,06 e indenização por dano moral coletivo de R$ 58.000,00. O apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento de perícia ambiental necessária para aferir a exata correspondência das coordenadas geográficas e a tipologia florestal da área, impugnando o enquadramento integral no bioma amazônico e questionando possível equívoco na identificação da propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o julgamento antecipado do mérito, sem apreciação do pedido de prova pericial ambiental para verificar a correção das coordenadas geográficas e do bioma indicado, configura cerceamento de defesa; (ii) verificar, em caso de nulidade, a necessidade de retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado do mérito somente se justifica quando a matéria for exclusivamente de direito ou os fatos estiverem plenamente comprovados, não sendo admissível tolher a produção de provas úteis e pertinentes (CPC, art. 355, I).

4.

A perícia ambiental requerida pelo réu mostra-se imprescindível para elucidar questões técnicas sobre a localização exata da área degradada, a correspondência das coordenadas geográficas e a correta identificação do bioma, o que pode alterar o convencimento judicial quanto à autoria, à materialidade e à extensão do dano ambiental.

5.

A inversão do ônus da prova em matéria ambiental não afasta a necessidade de oportunizar à parte a produção de provas destinadas a infirmar os documentos administrativos, cuja presunção de legitimidade é relativa.

6.

A não realização da prova pericial, seguido do julgamento antecipado da lide, configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

7.

Reconhecida a nulidade processual por cerceamento de defesa, resta prejudicada a análise das demais teses recursais atinentes ao mérito, impondo-se o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para produção da prova pericial ambiental requerida.

Tese de julgamento
:

1.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial ambiental essencial à elucidação de fatos controvertidos, especialmente quanto à correspondência das coordenadas geográficas e à tipologia do bioma.

2.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos ambientais é relativa e admite prova técnica em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, I e 370.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT - RAC
1001094-96.2019.8.11.0040
, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, julgado em 20/03/2025, DJE 20/03/2025
; T
JMG - RAC 1.0396.18.001796-6/001
, Rel. Des. Maria Cristina Cunha Carvalhais, julgado em 29/11/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Eder Burg
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, nos autos da
Ação Civil Pública Ambiental nº 1000379-97.2021.8.11.0100
, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que julgou
procedentes os pedidos
, confirmando medida liminar anteriormente deferida e condenando o apelante à obrigação de fazer consistente na recuperação da área degradada, mediante apresentação do PRAD aprovado pela SEMA no prazo de 120 dias, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a R$50.000,00, e,

cumulativamente, ao pagamento de indenização por
dano ambiental material
residual no valor de
R$824.093,06
, a ser revertida ao Fundo de Defesa dos Direitos Coletivos, e, ainda, ao pagamento de indenização de
R$58.000,00

a título de dano moral coletivo
, acrescida de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (id. 235075175). Opostos embargos de declaração, foi mantida inalterada a referida sentença (id. 235075188).

Em suas razões o apelante alega,
preliminarmente
, a nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
, argumentando que o julgamento antecipado do mérito lhe retirou a oportunidade de comprovar, por meio de perícia técnica e demais provas, que as imagens de satélite e coordenadas apresentadas no Relatório Técnico do IBAMA não correspondiam à área de sua propriedade, mas sim a outro imóvel rural.

Defende, neste contexto, que houve erro na identificação das coordenadas geográficas e divergência entre os dados constantes no Auto de Infração e aqueles presentes no relatório utilizado como fundamento para a condenação e que, diante da complexidade técnica da controvérsia e da necessidade de aferição da autoria, materialidade e extensão do dano ambiental, seria imprescindível a dilação probatória, notadamente a produção de prova pericial judicial, a qual foi indevidamente indeferida pelo juízo de origem, violando os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

No
mérito
, o apelante sustenta, em primeiro lugar, a
inexistência de prova segura da autoria e da ocorrência do dano ambiental na área objeto da ação
, reiterando que os documentos administrativos foram produzidos unilateralmente pelo órgão fiscalizador, sem oportunizar contraditório ou perícia imparcial.

Aduz, ainda, ser
inviável a cumulação da obrigação de fazer (apresentação de PRAD) com a indenização pecuniária pelos danos materiais ambientais
, defendendo que, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, a indenização em pecúnia somente seria cabível de forma alternativa, caso não fosse possível recuperar a área ou na hipótese de descumprimento da obrigação de fazer. Assim, não havendo prova de que o dano seja irrecuperável, a condenação ao pagamento da indenização material constitui
bis in idem
e afronta o princípio da reparação integral, que deve ser buscada prioritariamente pela recomposição
in natura
.

Ainda quanto ao valor arbitrado para os danos materiais, o apelante afirma que houve
flagrante desproporcionalidade
, pois o montante de R$824.093,06 corresponderia a um valor por hectare de R$14.225,66, e, portanto, muito superior ao preço médio, que, segundo avaliação municipal, varia de R$1.600,00 a R$6.445,00 por hectare. Argumenta que a quantia imposta pela sentença supera em três vezes o valor do imóvel, contrariando precedentes do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que arbitram indenizações em patamares muito inferiores para situações análogas, entre R$250,00 e R$800,00 por hectare. Defende, nesse ponto, em caso de manutenção da sentença recorrida, a
redução do valor para R$500,00 por hectare
, o que totalizaria aproximadamente R$28.965,00.

Na sequência, o apelante impugna a condenação por
dano moral coletivo
, defendendo que a supressão de vegetação em área rural, distante mais de trinta quilômetros da zona urbana e sem frequentação coletiva, não possui repercussão social relevante capaz de justificar a indenização extrapatrimonial. Afirma, neste aspecto, que não há prova de repulsa ou indignação da comunidade local e que a mera constatação do dano ambiental não autoriza, por si só, o reconhecimento do dano moral coletivo.

Ao final, requer o provimento do recurso, anulando a
sentença por cerceamento de defesa, com determinação de abertura da instrução probatória e a
realização de perícia técnica. Alternativamente, pugna, no mérito, pela
reforma da sentença para afastar a cumulação da indenização material com a obrigação de fazer, reduzir o
quantum
indenizatório e excluir a condenação por dano moral coletivo (id. 235075196).

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença. Sustentou não haver cerceamento de defesa, pois o feito estaria instruído com documentos administrativos dotados de presunção de legitimidade, suficientes para comprovar o dano e a autoria. Defendeu a possibilidade de cumular indenização material com a obrigação de fazer, à luz do princípio da reparação integral e da Súmula 629 do STJ, destacando que a indenização pecuniária visa cobrir os danos interinos e residuais. Considerou proporcional o
quantum
fixado e afirmou que o dano moral coletivo é presumido em casos de degradação grave do meio ambiente, devendo ser mantido (ID 235075206).

Remetidos os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, esta também se manifestou pelo desprovimento do recurso, reforçando que não há nulidade processual, que a responsabilidade ambiental é objetiva e que a cumulação das medidas reparatórias é admitida em consonância com a jurisprudência consolidada (id. 252575668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, o
Parquet
Estadual ajuizou ação civil pública ambiental a Eder Burg, imputando-lhe a prática de desmatamento de
57,93 hectares de vegetação nativa inserida no bioma amazônico
, sem a devida autorização ou licença do órgão ambiental competente, fato constatado em operação de fiscalização do IBAMA no período de 10/9/2019 a 27/9/2019, e materializado no Auto de Infração nº
9185530-E e no Termo de Embargo nº
811954-E (id. 235074174, p. 10/11)
.

Em razão desse ilícito ambiental o órgão ministerial requereu a condenação do réu à
obrigação de fazer consistente na apresentação e execução de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD)
, bem como ao
pagamento de indenização pecuniária pelos danos materiais residuais e pelos danos morais coletivos
.

Após a apresentação de defesa e determinação de especificação das provas pelas partes, o magistrado de primeiro grau, suprimindo a instrução processual, julgou antecipadamente a lide, com base no art. 355, I, do CPC, concluindo pela
procedência dos pedidos formulados pelo
Parquet
. Por efeito,
confirmou a medida liminar anteriormente deferida e condenou o requerido Eder Burg à obrigação de fazer consistente na recuperação da área degradada, mediante apresentação do PRAD aprovado pela SEMA no prazo de 120 dias, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a R$50.000,00, e, cumulativamente, à indenização por
dano ambiental material
no valor de
R$824.093,06
, a ser revertida ao Fundo de Defesa dos Direitos Coletivos, e, ainda, à indenização de
R$58.000,00 a título de dano moral coletivo
, acrescida de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento.

Irresignado, o requerido opôs embargos de declaração contra essa sentença, os quais foram rejeitados pelo juízo
a quo
. Em seguida, interpôs o presente recurso de apelação, defendendo, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, a reforma deste ato judicial ante a
inexistência de prova segura da autoria e da ocorrência do dano ambiental na área litigiosa; a
inviabilidade de se cumular a obrigação de reparar o meio ambiente com indenização por danos materiais; a desproporcionalidade da indenização por danos materiais e a necessidade de exclusão de indenização por danos morais coletivos.

Passo a análise da
preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
.

Pois bem.

A controvérsia, em sede preliminar, restringe-se à alegação de nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
, em razão do julgamento antecipado da lide sem oportunizar ao réu a produção da prova pericial ambiental expressamente requerida na contestação e na fase de especificação de provas (ids. 235074204 e 235075173).

De fato, observa-se que, na defesa apresentada nos autos (id. 235074204), o apelante não se limitou a negar genericamente os fatos narrados na inicial, mas
questionou especificamente a correspondência entre as coordenadas geográficas constantes do Relatório Técnico do IBAMA e o imóvel de sua propriedade
, sustentando haver equívoco na identificação da área e afirmando que a degradação constatada se referiria, em verdade, a outro imóvel rural.

Nesse ponto, o apelante esclareceu que, enquanto no Auto de Infração nº 9185530-E e no Termo de Embargo nº 811954-E, ambos lavrados pelo IBAMA, constam como coordenadas geográficas do local 12°03’11” S e 58°09’34” W (ID 235074174, p. 10/11), as imagens de satélite anexadas ao Relatório de Fiscalização que deu origem a tais documentos indicam outras coordenadas, quais sejam 12°02’23” S / 58°11’41” W e 12°02’20” S / 58°11’39” W (id. 235074174, p. 18/21).

Além disso, o apelante contestou a tipologia florestal apontada pelo órgão ambiental nos documentos administrativos, sustentando que sua propriedade se encontra em área de transição de bioma – mata de transição – e não integralmente inserida no bioma amazônico. Argumentou que tal esclarecimento seria imprescindível, pois poderia influir diretamente no regime jurídico aplicável à proteção ambiental da área e, por consequência, nas penalidades eventualmente incidentes.

Em consequência, para demonstrar suas alegações, requereu expressamente, tanto na contestação quanto na fase de especificação de provas,
a produção de prova pericial ambiental
, voltada, em especial, à verificação do bioma em que localizado o imóvel, mas que, ainda que com esse enfoque, seria igualmente relevante para
precisar o exato local da supressão da vegetação e a correspondência das coordenadas geográficas apresentadas nos documentos administrativos
.

Entretanto, não obstante o caráter técnico da controvérsia, que envolve matéria fática de maior complexidade, o magistrado
não apreciou o pedido de produção de prova pericial e tampouco analisou a questão da divergência entre as coordenadas, mesmo quando instado em sede de embargos de declaração
. Limitou-se, na sentença, a inverter o ônus probatório e a
julgar antecipadamente a lide
, valendo-se exclusivamente da presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, sem conferir oportunidade efetiva ao réu de produzir a prova requerida para infirmar tais documentos, cuja presunção, frise-se, é relativa e, portanto, admite prova em contrário.

É certo que o artigo 355, I, do Código de Processo Civil autoriza o julgamento antecipado do mérito quando a questão for exclusivamente de direito ou quando a matéria de fato já estiver suficientemente comprovada nos autos. No entanto, essa faculdade não pode ser exercida de forma a
tolher a produção de provas úteis e pertinentes
, sobretudo quando a parte demonstra, de maneira específica e fundamentada, a necessidade de esclarecimento técnico para a adequada solução da lide
.

Ressalte-se que no caso concreto, a perícia ambiental pleiteada não se revelava protelatória, mas sim essencial para
verificar se o imóvel do apelante coincidia com a área de desmatamento apontada no auto de infração e se, de fato, estava localizado integralmente localizado no bioma apontado
, especialmente diante da impugnação direta às coordenadas geográficas e ao mapeamento utilizado pelo órgão ambiental. A realização dessa prova poderia, em tese, alterar o convencimento judicial quanto à autoria, à materialidade e à extensão do dano, razão pela qual a sua supressão configurou
cerceamento de defesa
, em afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal).

Tal prejuízo processual tornou-se ainda mais evidente pelo fato de o juízo de origem ter promovido a inversão do ônus da prova apenas no momento da sentença. Embora tal medida seja amplamente admitida em matéria ambiental, exige decisão fundamentada em momento oportuno, com a devida oportunidade de contraditório, o que não ocorreu. Ao inverter o ônus apenas na fase decisória, sem prévia ciência da parte para ajustar sua defesa e produzir os elementos probatórios necessários, o magistrado agravou a restrição ao direito de defesa do réu, reforçando a nulidade processual.

Diante desse cenário, verifica-se que o julgamento antecipado não observou os limites do artigo 370 do CPC, que confere ao magistrado ampla liberdade para indeferir provas inúteis ou meramente protelatórias, mas também impõe o dever de determinar aquelas que se mostrarem necessárias para a instrução do feito. Ao afastar a prova pericial sem fundamentação e decidir com base exclusiva na presunção de legitimidade dos documentos administrativos, o juízo
a quo

tolheu do apelante a oportunidade de demonstrar a improcedência das imputações que lhe foram feitas
, o que implica nulidade processual insanável.

Por efeito, no caso concreto o juízo de primeiro grau suprimiu etapa essencial do procedimento comum, comprometendo a regularidade da instrução e violando o contraditório e a ampla defesa, princípios assegurados pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Nesse sentido, inclusive, vem entendendo a jurisprudência pátria:

“DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. SUPRESSÃO IRREGULAR DE FLORESTA NATIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. NULIDADE CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou procedente a Ação Civil Pública Ambiental proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, condenando os recorrentes à reparação de danos ambientais causados pelo desmatamento ilegal de 2,65 hectares de floresta nativa na Amazônia.

II. Questão em discussão

2. Verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial e testemunhal requerida pelos apelantes para demonstrar a inexistência de vínculo entre os recorrentes e o dano ambiental imputado.

III. Razões de decidir

3. O princípio do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV) garante às partes a produção de provas necessárias para elucidação dos fatos controversos. No caso concreto, o indeferimento da prova pericial e testemunhal comprometeu o direito de defesa dos recorrentes, configurando nulidade processual.

4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que o julgamento antecipado da lide, sem a realização de provas imprescindíveis, configura cerceamento de defesa (STJ, REsp 1603035/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, julgado em 07/03/2017).

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso também reconhece a nulidade da sentença em casos de indeferimento imotivado de provas essenciais ao deslinde do feito (TJ-MT, AC 00072069020118110004, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, julgado em 12/07/2021; TJ-MT, AC 00010265620138110079, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, julgado em 16/05/2023).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual, com a realização da prova pericial e testemunhal requerida pelos apelantes.

Tese de julgamento: "Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial e testemunhal essencial para elucidação de fatos controvertidos".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 369 e 370. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.256.042/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 26/02/2019; STJ, REsp 1603035/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, julgado em 07/03/2017; TJ-MT, AC 00072069020118110004, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, julgado em 12/07/2021; TJ-MT, AC 00010265620138110079, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, julgado em 16/05/2023”. (N.U 1001094-96.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025)

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL - AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO - INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - INOCORRÊNCIA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - IMPOSSIBILIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - SENTENÇA ANULADA. De acordo com o disposto no art. 355 do Código de Processo Civil, cabe julgamento antecipado da lide quando não houver necessidade de produção de outras provas ou o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349. É vedado ao juiz proferir sentença em prejuízo da parte que requereu e justificou a prova, sem a devida apreciação do pedido. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova imprescindível ao esclarecimento do contexto fático da lide”
. (TJMG - Apelação Cível 1.0396.18.001796-6/001, Relator(a): Des.(a) Maria Cristina Cunha Carvalhais , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/11/2022, publicação da súmula em 01/12/2022)

Resta, portanto, caracterizado o cerceamento de defesa no caso concreto, o que impõe o acolhimento da preliminar para a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual, oportunizando-se ao réu-apelante a produção de prova pericial ambiental, de modo a garantir-lhe o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Por outro lado, reconhecida a nulidade da sentença recorrida, restam prejudicadas as demais teses suscitadas no recurso de apelação, inclusive aquelas atinentes ao mérito da controvérsia, por dependerem de dilação probatória para sua adequada apreciação.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto por Eder Burg para
acolher a preliminar de cerceamento de defesa e

anular a sentença
recorrida, determinando o
retorno dos autos ao Juízo de origem
, a fim de que seja oportunizada a produção da prova pericial ambiental requerida pelo réu, com a devida apreciação das questões suscitadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025